Tribunal: TJSP
Processo: 2098959-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2098959-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSE
RODRIGUES DOS SANTOS (INVENTARIANTE) e ANTONIO RODRIGUES DOS
SANTOS (ESPÓLIO), é agravada LUCIENE PINHEIRO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098959-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.361
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2098959-74.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 0004688-23.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo (F. R. de Itaquera - 2a Vara da Família e
Sucessões)
Agravante: José Rodrigues dos Santos (Inventariante) e outro
Agravada: Luciene Pinheiro dos Santos
Juiz: Edson Nakamatu
Voto n. 20.361
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário -
Remoção de inventariante por não proceder com zelo na
administração dos bens inventariados - Admissibilidade -
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de inventário dos bens deixados por Antonio Rodrigues
dos Santos, em incidente de remoção de inventariante, das decisões de fls.
83/86 e 96/97 (embargos de declaração), dos autos principais, diante da
destituição do agravante José Rodrigues dos Santos do cargo de
inventariante, substituindo-o por Luciene Pinheiro dos Santos.
Afirma o recorrente que para sua remoção sob o
fundamento de ter havido sonegação de bens, fazia-se necessária o prévio
processamento da ação de sonegados e, ainda que assim não fosse, deveria
o Juízo de origem primeiro intimar o inventariante para aditar as primeiras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098959-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.361
3
declarações e, em caso de recusa, instaurar competente processo legal,
argumentando que não efetuou saque algum de conta conjunta do de cujus,
tanto é que tais saques foram efetuados no Estado de Alagoas, ao passo
que o recorrente reside em São Paulo, e à época de sua ida àquele Estado
para o velório, ainda não era inventariante, ademais, aduz que a inclusão de
sua genitora Maria Ferreira Filha foi porque apenas desquitou do falecido,
sem realização da partilha, de modo que ainda faz jus à meação dos bens
adquiridos na constância do relacionamento e, no mais, afirmou que os
documentos de fls. 159/162 dos autos principais e fls. 66/68 do incidente
provam que Luciene Pinheiro dos Santos não foi nomeada como
testamenteira de todos os bens do espólio, mas apenas em relação a um
único bem deixado para Rodrigo Felipe dos Santos da Silva.
Pleiteia a concessão do efeito ativo e a reforma para
que seja revogada a decisão recorrida, restabelecendo-se o recorrente na
condição de inventariante do espólio.
Indeferida a liminar (fls. 19/23), foram apresentadas
contrarrazões (fls. 26/33), sustentando-se a manutenção da decisão.
É o Relatório.
Preleciona Hamilton de Moraes e Barros1: "o
inventariante é a pessoa natural, nomeada pelo juiz, para administrar o
espólio, zelar por ele e defendê-lo e, ainda, para promover o inventário e a
partilha. Toca-lhe fazer a relação dos bens e dos herdeiros, cuidar dos bens,
como faria o bom chefe de família, defende-los contra as forças da
1 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de Janeiro:
Forense, p. 169.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098959-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.361
4
natureza e os apetites malsãos de terceiros, até que, passada em julgado a
partilha, os entregue aos titulares do direito hereditário".
Este mesmo autor2 distingue a remoção da destituição.
Como explana: "a remoção é por falta, isto é, pela prática de ato omissivo
ou comissivo, dentro do processo ou por fora dele, mas ligado ao processo;
a destituição é por fato exterior a ele, como, por exemplo, a condenação
criminal, que retira a idoneidade, e a falência, que pode envolver
inidoneidade moral ou técnica", aduzindo que: "dúvida não poderá existir a
respeito de poder o juiz remover o inventariante, mesmo ante a quietação
ou inércia dos interessados".
Quanto a remoção do inventariante, como discorre
Pontes de Miranda3, "é a eficácia sentencial que retira o cargo ao
inventariante, por haver este incorrido em falta, no exercício do cargo. Não
abrange todos os casos de destituição, porque essa pode ocorrer por ato
fora do exercício, como consequência, por exemplo, de condenação
criminal".
O Supremo Tribunal Federal teve oportunidade de se
manifestar favorável à remoção do inventariante, até mesmo de ofício, pelo
juiz, independentemente de requerimento dos herdeiros, dispondo que:
"AO JUIZ COMPETE SEMPRE A DIREÇÃO DO PROCESSO, E NÃO
É DE EXIGIR-SE FIQUE ELE INERTE SE ENTENDE QUE O
INVENTARIANTE
VEM
PROCEDENDO
INCORRETAMENTE,
2 BARROS, Hamilton de Moraes e. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. IX. Rio de Janeiro:
Forense, p. 194.
3 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo XIV, Rio de Janeiro: Forense,
1977, p.89.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098959-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.361
5
PREJUDICANDO O PROCESSO DE INVENTÁRIO (RE 99567,
Relator(a): Min. DÉCIO MIRANDA, Segunda Turma, julgado em
14/06/1983, DJ 06-04-1984 PP-15107 EMENT VOL-01331-04 PP-00713
RTJ VOL-00109-02 PP-00751).
Neste sentido, é assente o Superior Tribunal de Justiça
que: "como diretor do processo (art. 125/CPC), detém o magistrado a
prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a
existência de vícios aptos, a seu juízo, a justificar a medida, que não
aqueles expressamente catalogados no art. 995 do CPC" (REsp
1114096/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 29/06/2009).
O vigente art. 622 do CPC/2015 é expresso no sentido
de que:
Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a
requerimento:
I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as
últimas declarações;
II - se não der ao inventário andamento regular, se
suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos
meramente protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem,
forem dilapidados ou sofrerem dano;
IV - se não defender o espólio nas ações em que for
citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não
promover as medidas necessárias para evitar o
perecimento de direitos;
V - se não prestar contas ou se as que prestar não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098959-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.361
6
forem julgadas boas;
VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.
Segundo a decisão recorrida, o inventariante não se
mostrou diligente, não exercendo devidamente sua função, desde que
nomeado para tal, deixando ainda de informar ou justificar a ocorrência de
saques de quantias significativas nas contas bancárias do falecido após o
óbito, o que em princípio autorizaria a remoção, com o que concorda a
herdeira Rosangela, sem olvidar, ainda, que desde logo a agravada
requereu providências em sua petição de grande utilidade para a solução
do processo.
A decisão foi devidamente fundamentada e está
respaldada nas evidências dos autos quanto a sua necessidade e
conveniência, pela desídia em esclarecer, fazer o levantamento e informar
os saques consideráveis (fls.59/62) na conta do inventariado um dia após o
óbito, nada constando nas primeiras declarações, e ainda que a conta fosse
conjunta com uma sobrinha, por presumir-se que os valores fossem
comuns.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2098959-74.2020.8.26.0000 -Voto no 20.361
7